Tribunal: TJMT
Processo: 1015479-72.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JAIR EURICO DE SOUZA E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangara da Serra/MT que, nos autos da Execução Fiscal no 6834-12.2016.811.0055 (Código 216200) movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o normal prosseguimento da execução fiscal.
Nas razões recursais, aduz, o agravante, que se torna iniludível a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que poderão ter seus bens particulares penhorados e expropriados em razão da decisão, o que representa uma afronta a todo ordenamento jurídico.
Afirma, também, que o risco de prejuízos graves ou de difícil reparação é também evidente.
Em razão disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, devendo ser obstado todo e qualquer ato expropriatório nos autos em epígrafe, até decisão final do presente agravo até o julgamento do mérito recursal.
No mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, para tornar definitivo o que fora postulado liminarmente, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva dos sócios por evidente falta de responsabilidade para com o débito executado, mesmo porque a agravada não logrou êxito em comprovar as situações previstas no artigo 135 do CTN, tampouco citando-as na CDA ou na presente execução, determinando-se, portanto, a devida exclusão dos agravantes da lide (id. 19352983).
É o relatório. Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Prima facie, é possível observar que os agravantes: Jair Eurico de Souza e Rosangela Maria Eilert de Souza figuram na Certidão de Dívida Ativa executada na origem na qualidade de corresponsáveis (id. 19352988).
Desse modo, para que sejam excluídos do polo passivo da demanda, necessitam provar, em sede de embargos do devedor, a inexistência de responsabilidade tributária, ante a presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa (art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei no 6.830/80).
Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, exarado sob regime de recursos repetitivos (543-C, do CPC/73), consolidou o entendimento de que se presume a legitimidade daquele que figura na CDA, razão pela qual incumbe ao sócio o ônus de provar a inexistência de sua responsabilidade tributária, a ser arguida por meio de incidente processual próprio, não sendo cabível nessa análise perfunctória dos autos.
Esse também é o entendimento adotado por esta egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo, in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCLUSÃO DE OFÍCIO DE SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA - NOMES CONSTANTES DA CDA - IMPOSSIBILIDADE.
Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a CDA goza da presunção de legitimidade, o que implica transferir ao sócio nela incluído o ônus de demonstrar a ausência de responsabilidade tributária. Recurso provido (AI 48556/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/09/2014, Publicado no DJE 02/10/2014).
Com essas considerações, não concedo o efeito suspensivo pleiteado, mantendo inalterada a decisão objurgada.
Requisitem-se informações ao juiz a quo.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Dispensada vista à Procuradoria-Geral de Justiça, consoante Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça: “É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora
....